Tribunal: TJES
Processo: 0013145-44.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013145-44.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS ANDRADE DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Requer ainda o afastamento da reincidência, a aplicação do tráfico privilegiado com a redução máxima da pena, a fixação de regime menos gravoso, a exclusão da pena de multa e o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (
i
) verificar se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) avaliar a possibilidade de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal; (
iii
) examinar o afastamento da agravante da reincidência; (
iv
) analisar a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a possibilidade de fixação de regime menos gravoso; (
v
) decidir sobre a exclusão da pena de multa e o arbitramento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime restam devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais são harmônicos e coerentes.
5. Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência possuem especial relevância probatória, sobretudo em crimes de tráfico de drogas, salvo se demonstrado interesse particular ou contradições nas declarações, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O réu alegou que os entorpecentes se destinavam ao consumo pessoal, porém sua versão está isolada nos autos e não se sustenta diante do conjunto probatório.
7. A reincidência do apelante está devidamente configurada, uma vez que sua condenação anterior não foi extinta e, portanto, ainda produzia efeitos à época dos fatos, afastando a incidência do prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal.
8. O benefício da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) não pode ser aplicado ao apelante, pois a reincidência constitui óbice ao reconhecimento da minorante.
9. O regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência do réu e a vedação do regime mais brando em tais hipóteses, conforme entendimento consolidado do STJ.
10. A pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal, não pode ser excluída, especialmente porque foi aplicada no mínimo legal, respeitando a condição financeira do réu.
11. O arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa se justifica diante da atuação em favor do réu na fase recursal, sendo fixado o valor de R$ 700,00, a ser custeado pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 61, I, 63 e 64, I; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 694.623/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/06/2022; STJ, AgRg no HC nº 772.862/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AREsp nº 2.605.615/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024; STJ, AgRg-AgRg-AREsp nº 2.026.736/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/05/2022; TJES, APCr nº 0000357-12.2018.8.08.0014, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 09/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013145-44.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS ANDRADE DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: ANDREA CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida
-
se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

Douglas Andrade de Souza
, inconformado com a r.
s
entença prolatada

pel
o

magistrad
o

da
1
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Linhares
às
fls. 177/181
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, às fls.
02/03
dos autos físicos, o seguinte:

Consta dos autos em epígrafe, que serve de base para o oferecimento da denúncia, que

no dia 22
de outubro de 2017, por volta das
0
lh12min., por determinação do CCO, policiais militares se deslocaram até o Arenas Club, localizado no Bairro Três Barras, nesta urbe, onde estava sendo realizada uma festa, pois a guarnição foi informada que o segurança que estava trabalhando no local, havia detido dois indivíduos.

Depreende-se dos autos que quando a força tática militar chegou no referido clube, fizeram contato com o segurança acima mencionado e este levou os policiais onde o denunciado e um menor chamado Luan estavam, logrando êxito em apreender com este 10 (dez) buchas de substância similar a “maconha”, 07 (sete) papelotes de substância similar a “cocaína”, bem como a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, sendo que com o acusado foi encontrado 03 (três) frascos de substância similar a “loló”, tudo em desacordo com determinação legal/regulamentar.
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeira instância condenou o apelante nas sanções do
artigo 33
,
caput
,

da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
6 (seis)
ano
s
de reclusão
e

600
(
seiscentos
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial
fechado
.

Ao apresentar
raz
ões
recursais

às fls. 203/219
, a defesa requer
a absolvição do apelante
,
sob o argumento de insuficiência probatóri
a. Subsidiariamente,
postula
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para
a conduta prevista no
artigo 28, da Lei n° 11.343/06.
Outrossim, pretende o afastamento d
a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes
criminais
e da agravante de reincidência,
o reconhecimento da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
com a aplicação da fração redutora máxima, e a aplicação do
regime menos gravoso para início de cumprimento de pena.
Por fim, postula o decote da pena de multa em razão da condição financeira do apelante, e o arbitramento de
honorários advocatícios
pela atuação da
advogada dativa
em esfera recursal
.

Pois bem.
De
monstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inic
ialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Assentadas essas premissas,
entendo pertinente consignar que
a
materialidade

e a
autoria
do crime de tráfico de drogas

rest
aram
inconteste
s
por meio do
Auto de Apreensão de fl. 16, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quan
tidade de Drogas
às
fls. 17/
17
v, Boletim Unificado
às
fls. 19/20v,
corroborados
pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 96/
96
v,
e pela
prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo
.

Nesse particular, o

P
olici
al

M
ilitar
Fabyo Marcello Rossi

foi
ouvido
ainda em esfera investigativa,
às fls.
0
6/
06
v
, oportunidade em que
relatou
o que segue:

QUE
na data de
hoje encontrava-se de serviço, juntamente com
o

SD/PMES

A
dilson, quando por volta das 01:12 horas, foram acionados pelo
CCO
, para que se deslocassem até
o

A
renas
C
lub, localizado no bairro
T
rês
B
arras, atrás do
fó
rum, onde
estava sendo realizado uma festa denominada
L
inhares
S
ound
F
estival, uma vez que os seguranças haviam detido dois indivíduos com substâncias entorpecentes;
QUE
quando chegaram no local, fizeram contato com
o
segurança
R
obson que levou a guarnição até os indivíduos detidos e ao material apreendido;
QUE
os detidos foram identificados como
D
ouglas
A
ndrade de
S
ouza e
L.M.G.C. (
sic
)
e como ele foram apreendidas 10
(
dez
)
buchas de substância similar a maconha, 07 (sete) papelotes de substância similar coc
a
ína, 03 (três) frascos de substância similar a lol
ó
e
R
$ 65,00 (sessenta e cinco reais) reais em esp
é
cie
;
QUE
diante dos fatos, foi dado voz de prisão a Douglas e Luan e, em seguida, foram eles conduzidos para a 16
ª D
elegacia regional, para os procedimentos de praxe, sendo eles entregues sem lesões corporais aparentes
[...].

No mesmo sentido
foi
o depoimento do Policial Militar
Adilson de Oliveira Rosa
tanto em
esfera policial, às fls.
0
7/
v, quanto em juízo à fl. 114 (mídia à fl. 117),
oportunidade em que ratificou as provas produzidas em sede investigativa.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, em sede investigativa, às fls. 09/09v,
afirm
ou que
os entorpecentes apreendidos
se destinavam ao
consumo próprio.
Após, e
m
j
uízo
(mídia à fl. 117)
,
o
a
pelante
confessou tão somente a propriedade dos
quatro frascos de
“loló”,
afirmando que se destinavam ao uso pessoal
.

No entanto, a negativa de autoria do crime se encontra isolada nos autos, visto que os depoimentos dos policiais militares são harmônicos no sentido de que o réu foi apreendido com um adolescente, tendo sem seu poder 10 (dez) buchas de maconha e 07 (sete) pedras de cocaína,
além dos frascos de loló, tudo com a finalidade comercial
.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,

razão pela qual
não merece prosperar
o pleito
absolutório quanto ao
crime do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por
Douglas Andrade de Souza
.

Nessa perspectiva, ainda, quanto à alegação de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, é certo que mesmo que o acusad
o
seja usuári
o
, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecente
s
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que
o
recorrente seja usuári
o
de droga e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Dessa forma, também é
inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes
.

Prosseguindo,
a defesa pretende, subsidiariamente, o redimensionamento da pena do apelante
, razão pela qual p
asso à análise dos pedidos
atinen
tes à dosimetria da pena.

Nesse particular, inicialmente, ressalto que o pedido de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, de antecedentes criminais, carece de interesse recursal, uma vez que, em que pese o réu seja possuidor de maus antecedentes (Ação Penal nº 0001114-15.2016.8.08.0066), a mencionada circunstância judicial não foi considerada desfavorável ao réu, e, por conseguinte, não foi utilizada para a exasperação da pena-base, que foi estabelecida no mínimo legal previsto em lei. Confira-se:

[...] Os
antecedentes criminais
do acusado
estão malucados
, entretanto, deixo de valorar negativamente considerando o disposto na súmula 444 STJ [...] Feitas essas considerações,
FIXO-LHE
a
PENA-BASE
em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
. [...].

Dando sequência, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante de reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, de modo que a pena intermediária foi aplicada em 06 (seis) anos de reclusão e multa.

Nesse ponto,
a defesa postula o afastamento da agravante de pena da reincidência
, ao fundamento de que a condenação teria sido atingida pelo prazo depurador, conforme dita o artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Todavia, também não assiste razão à defesa.
Explico.

Por oportuno, destaco que de acordo com o artigo 64, inciso I, do Código Penal, as condenações passadas em julgado devidamente cumpridas ou cuja punibilidade fora extinta, em ambos os casos, há mais de 05 (cinco) anos, não são aptas a configurar a reincidência descrita no artigo 63, do Código Penal. Confira-se:

Art. 64. Para efeito de reincidência:

I – não prevalece a condenação anterior, se entre a
data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; [...].

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes
’ (AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado
entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 772.862/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)
”.

Assentadas tais premissas, analisando o presente caso, bem como em consulta
à situação carcerária do réu n
o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifico que a
pena aplicada na
Ação Penal nº 0001689-73.2012.8.08.0030
ainda não foi extinta, de forma que, quando do cometimento da infração ora analisada (ocorrida em 22 de outubro de 2017), sequer havia iniciado o transcurso do prazo depurador estabelecido no art. 64, I, do CP, em relação à condenaç
ão
acima mencionada,
não havendo que se falar em afastamento da reincidência
in casu
.

Noutro giro,
a defesa postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no aludido § 4º são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Ocorre que, conforme já pontuado, o réu é reincidente em crime doloso, o que por si só obsta o reconhecimento do benefício almejado.

Prosseguindo, q
uanto ao
pedido da defesa
pa
r
a
que seja aplicado regime menos gravoso ao
a
pelante
,
t
ambém não merece acolhimento
.

Isso porque, a aplicação de regime mais gravoso para o cumprimento de pena do apelante se justifica pela reincidência, conforme dispõe o artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal,
haja vista o regime
inicialmente
intermediário se destinar ao réu primário, o que não é o caso do apelante.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PELO JUÍZO.
EMENDATIO LIBELLI. BIS IN IDEM
INEXISTENTE. ART. 33, § 1º, III, DA LEI N. 11.343/06. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO NÃO VERIFICADO.
INAPLICABILIDADE DO REGIME MENOS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.[...]
8. A aplicação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena se justifica pela reincidência do recorrente, conforme o art. 33, § 2º, b, do Código Penal, impossibilitando a concessão de regime inicial menos severo.

[...]
(AREsp n. 2.605.615/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.).

S
eguindo,
pugnou a defesa do apelante pela isenção do pagamento da pena de multa
.

Todavia, sabe-se que
a pena de multa se submete ao critério bifásico. Dessa forma, na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa – 6
00
(seiscentos) – revela-se proporcional ao
quantum
de reprimenda corporal em relação ao crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade de redução desta penalidade, tampouco o seu perdão.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
–
INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
[...]. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

[
...
]
.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

[
...
]
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Por fim, passo a analisar
o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a
que representou o ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
a
defensor
a
dativ
a
do apelante,
Dr
a
.
Andrea Cardoso de Oliveira
– OAB/ES nº
9.929
, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas as considerações,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto
.

Vitória, 26 de fevereiro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)